Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710094-07.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVA LIMA APELADO: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Silva Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante juntou aos autos documentos que demonstram que realiza tratamentos psicológicos (id 66493442 e 66493443). Há relatório médico que atestou a ocorrência de demência vascular multi-infarto, com rebaixamento do humor, desorganização do pensamento, dificuldade de orientação auto e alopsíquica, perda de memória recente (...). Registro que o apelante assinou procuração outorgando poderes para a propositura da ação (id 66493439). Sobreveio a informação de que há a tramitação de ação de interdição do apelante (id 66493498, p. 5 e 6). O art. 70 do Código de Processo Civil estabelece que Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. O art. 71 do Código de Processo Civil prevê que o incapaz deverá ser assistido ou representado nos autos.[1] Intime-se o apelante para informar se sobreveio sentença na ação de interdição e regularizar a representação processual para ser representado pelo curador nomeado, se for o caso, sob pena de não conhecimento do recurso. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.